Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. LEI No 14.905/2024. DECOMPOSIÇÃO DA SELIC. IPCA + JUROS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio executado contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, relativos ao ressarcimento de honorários periciais adiantados, no valor histórico de R$ 131.700,00, pagos em 05/03/2012.
2. O agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução em razão da suposta cumulação indevida de índices de atualização (IPCA/IBGE e taxa SELIC) no período posterior a 30/08/2024, em afronta ao Tema 1.368/STJ e à Súmula 121/STF.
3. Ausência de pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos homologados no cumprimento de sentença: (i) promoveram indevida cumulação de correção monetária e juros de mora, mediante aplicação concomitante do IPCA e da taxa SELIC; e (ii) configuraram bis in idem ou capitalização de juros no período posterior à vigência da Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A metodologia de cálculo observou marcos temporais distintos, com aplicação exclusiva do IPCA antes da mora, incidência isolada da taxa SELIC entre o trânsito em julgado e 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, decomposição da SELIC em correção monetária (IPCA) e juros legais, correspondentes à diferença entre a SELIC e o índice inflacionário.
6. A decomposição da taxa SELIC, autorizada pelos arts. 389 e 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, preserva a SELIC como encargo global da mora, sem implicar cumulação indevida de índices ou capitalização de juros.
7. A pretensão do agravante de aplicação isolada da taxa SELIC em todo o período desconsidera os marcos temporais pertinentes e não se harmoniza com o entendimento firmado no Tema 1.368/STJ, nem com o regime jurídico inaugurado pela inovação legislativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, é legítima a decomposição da taxa SELIC em correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à diferença entre a SELIC e o índice inflacionário, sem configuração de bis in idem.
2. Não há excesso de execução quando a metodologia de cálculo preserva a SELIC como encargo global da mora, observados os marcos temporais legalmente estabelecidos.”
Dispositivos legais relevantes citados: – Código Civil, arts. 389 e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada:
– STJ, Tema 1.368.
– TJDFT, Acórdão no 2081269, 0719771-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 21/01/2026, DJe 04/02/2026.